Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apreendido o bem de origem ilícita com o réu, compete a ele apresentar provas de que o bem pertencia a outra pessoa ou da origem lícita do bem, afastando o dolo de receptação, o que não ocorreu “in casu”.
2. No caso, os réus não souberam identificar, qualificar ou indicar os vendedores dos aparelhos celulares, tampouco esclareceram suficientemente as circunstâncias da transação, somente afirmaram que os bens foram adquiridos em via pública e por valor muito inferior ao comercializado. 3. Os elementos informativos produzidos na fase investigativa foram confirmados pelas provas judicializadas, não havendo falar em absolvição quando constam dos autos provas firmes uníssonas e em consonância com o conjunto probatório, confirmadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, tornando-se aptas a, por si sós, ensejar a condenação.
4. É firme o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, presentes duas ou mais condenações anteriores, é possível valorá-las a título de maus antecedentes na primeira fase e para fins de reincidência na segunda fase, sendo possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes, e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não configurando “bis in idem”.
5. Em relação ao “quantum” de aumento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Ainda que a pena final tenha se estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos, em se tratando de réus reincidentes e de maus antecedentes, mister o estabelecimento do regime mais gravoso, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), do Código Penal.
7. Impõe-se a restituição dos valores apreendidos nos autos, haja vista que, com o advento, ainda na instância inferior, da desclassificação da conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas para a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de entorpecentes para uso próprio) e extinção da punibilidade do réu, não se pode dizer que o dinheiro indicado à perda possui vinculação com a prática do ilícito apurado ao longo do processamento da ação penal (crime de tráfico de drogas), configurando produto do crime. De igual forma, inexiste razão para que o documento de identidade do apelante não lhe seja restituído.
8. Recursos parcialmente providos.